Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 479, STJ. EXAME DAS ALEGAÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões e contradições, sob a alegação de que não houve a devida apreciação dos argumentos a respeito da não aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ e quanto à suposta confissão de recebimento de montante pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em vício no acórdão, que expressa com nitidez as razões por que é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, diante da observação da vulnerabilidade fática, jurídica e informacional da pessoa jurídica contratante do serviço. Além disso, o acórdão é claro ao aplicar a Súmula 479 do STJ, com suporte no entendimento do Tribunal Superior, e também afastar a alegação de confissão de recebimento de valores, ante a prova produzida nos autos.
4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração. Tampouco a intenção de rediscutir a matéria pode ser admitida na estreita sede dos embargos de declaração.
5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.